Tribunal: STF
Processo: ADI 7314
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito constitucional e administrativo. Pedido de tutela provisória em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Lista de antiguidade. Critérios de desempate.



1.  Embargos de declaração contra acórdão que julgou inconstitucional dispositivo da lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que determina a contagem de tempo de serviço público em geral para desempate na lista de antiguidade. Alegação de omissão, pela ausência de pronunciamento acerca do trecho final do ato impugnado, que permite a consideração, para desempate, do tempo computado para aposentadoria e disponibilidade.



2.  Existência de risco na demora na prestação jurisdicional. A lei orgânica cria dever para o Defensor Público-Geral de publicar a lista de antiguidade anualmente no mês de janeiro (art. 115, § 1º). A elaboração de lista a partir de critérios potencialmente equivocados pode causar danos à segurança jurídica e à continuidade do serviço público, tendo em vista que o referido ato administrativo guiará os concursos de promoção e de remoção ao longo do ano .



3. Plausibilidade do direito alegado. No julgamento do mérito da ADI 7.314 (Rel. Ministro Nunes Marques, j. 13.11.2023), o Plenário desta Corte entendeu, à unanimidade, que a fixação do tempo de serviço público como critério de desempate na Defensoria Pública ofende a isonomia. Há, aparentemente, incoerência em permitir a manutenção, para a mesma finalidade, da contagem do tempo averbado para aposentadoria e disponibilidade, que pode englobar tanto o serviço público como o tempo na iniciativa privada.



4. Tutela provisória incidental deferida para suspender a eficácia da expressão “bem como aquele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade”.



    1. Cuida-se de pedido de tutela provisória incidental em embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, apresentado em face de acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 988, DE 9 DE JANEIRO DE 2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ANTIGUIDADE. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. VÍCIO FORMAL. NORMAS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO. VÍCIO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Compete à União legislar sobre a organização da Defensoria Pública da União e estabelecer normas gerais para organização das Defensorias Públicas estaduais, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da República (CF, art. 61, § 1º, II, “d”). Apesar de a Constituição Federal atribuir competência concorrente aos entes federados para legislar sobre o órgão (art. 24, XIII), existindo normas federais a respeito da matéria, as regras locais não podem contradizê-las. 2. De acordo com a jurisprudência do Supremo, é inconstitucional disciplina estadual que define critérios para aferição da antiguidade dos membros da Defensoria Pública local diversos daqueles já previstos na norma geral, por invasão da competência legislativa da União. 3. Consoante a jurisprudência do Supremo, configura afronta ao princípio constitucional da isonomia a fixação, por lei estadual, do tempo de serviço público prestado no Estado como critério de desempate para promoção por antiguidade. 4. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade das expressões “o mais antigo no serviço público” e “no serviço público” contidas, respectivamente, nos arts. 109, parágrafo único, e 115, § 1º, da Lei Complementar n. 988, de 9 de janeiro de 2006, ambos os dispositivos na redação dada pela Lei Complementar n. 1.366, de 23 de dezembro de 2021, do Estado de São Paulo, com eficácia ex nunc.



    (ADI 7.314, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13.11.2023)



    2. Em seus embargos de declaração (doc. 32), o Governador do Estado de São Paulo sustenta a existência de omissão no acórdão. Afirma que a Corte julgou inconstitucional a consideração do tempo de serviço público geral para o desempate na lista de antiguidade da carreira de Defensores Públicos estaduais, nos termos do art. 115, § 1º, da Lei Complementar paulista nº 988/2006. Argumenta, contudo, que o Plenário não se manifestou sobre o trecho final do dispositivo, que determina que seja, sucessivamente, considerado o tempo averbado para aposentadoria e disponibilidade para remediar eventuais empates. Aponta que, se o referido período for considerado, permanecerá a consideração de tempos alheios ao exercício do cargo de defensor público para o desempate na antiguidade. Diante disso, entendendo que as previsões são interdependentes, pede que, ao corrigir a omissão, esta Corte declare a inconstitucionalidade por arrastamento também dessa parte do ato impugnado.



    3. Em sede de plantão judicial, o embargante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (doc. 36). Realça que a lei estadual prevê o dever de o Defensor Público-Geral publicar todo ano, no mês de janeiro, a lista de antiguidade. Afirma que tal administrativo atinge a órbita jurídica de todos os 790 defensores públicos estaduais e norteia os concursos de promoção e de remoção ao longo do ano. Entende que a fixação da lista com aplicação do trecho final do dispositivo poderia causar graves danos à instituição e aos servidores, de modo que seria justificável a concessão da medida pela Presidência, pela impossibilidade de aguardar o retorno das atividades regulares da Corte, em fevereiro.



    4. É o breve relatório. Passo a decidir.



    5. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e os embargos de declaração têm como objeto o trecho final do art. 115, § 1º, da Lei Complementar paulista nº 988/2006. Veja-se a íntegra do dispositivo (grifamos):



    Art. 115, § 1° - Em janeiro de cada ano, o Defensor Público-Geral do Estado mandará publicar, na imprensa oficial, a lista de antiguidade dos membros da Defensoria Pública do Estado, em cada classe, contendo, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na classe, na carreira, no serviço público, bem como aquele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade.



    6. Considerando o dispositivo legal, que determina a publicação da lista de antiguidade em janeiro, bem como os potenciais efeitos do ato administrativo para os defensores e para a organização do serviço público ao longo de todo ano, considero preenchidos os requisitos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF, a autorizar a atuação da Presidência na matéria. Pelas mesmas razões, entendo presente risco de dano grave ou de difícil reparação, exigido para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC1.



    7. Sobre a relevância da fundamentação, ao menos em cognição sumária, também reputo atendido esse requisito. No voto condutor acompanhado à unanimidade, o relator, Ministro Nunes Marques, consignou que:



    não se revela como critério idôneo para aferir a antiguidade de determinado membro em detrimento de outro o maior tempo de serviço público, independentemente da esfera, sem considerar sequer a atividade anteriormente desempenhada. Ademais, a norma, ao privilegiar quem desempenhou cargos ou funções no Estado de São Paulo, acabou por estabelecer distinção entre brasileiros mediante critério ilegítimo, em prejuízo para os membros da Defensoria que tenham atuado no serviço público federal, municipal ou em outros Estados da Federação, bem como para aqueles que trabalharam na iniciativa privada, não se afigurando o critério mais eficaz na escolha do indivíduo mais capacitado ou experiente



    (ADI 7.314, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13.11.2023, voto do relator, p. 10)



    8. Partindo-se dessa premissa, se é arbitrária a utilização do período de serviço público, com igual razão parece não se justificar a utilização, para fins de desempate, do tempo averbado para aposentadoria ou de disponibilidade.



    9. Em primeiro lugar, porque acaba, por via oblíqua, a permitir a manutenção de critério já julgado inconstitucional por esta Corte, já que tal lapso temporal do serviço público também é contado para a inatividade. Em segundo lugar, porque a prerrogativa de utilização do período computado para a aposentadoria ou para a disponibilidade, em verdade, agravaria ainda mais a violação à isonomia. Isso porque tal possibilidade permite o aproveitamento também do tempo na iniciativa privada, nos termos da CF/1988, art. 201, § 9º, em atividade de qualquer natureza, cuja contagem não necessariamente guarda pertinência com a atividade jurídica desenvolvida pela instituição. Assim, igualmente, não se mostraria um fator legítimo de discriminação, na linha do que foi desenvolvido no julgamento do mérito desta causa.



    10. Diante disso, parece presente a mencionada omissão no acórdão embargado, havendo plausibilidade jurídica no pedido recursal de declaração de inconstitucionalidade do trecho final do art. 115, § 1º, da Lei Orgânica da DPE-SP. Desse modo, entendo preenchido, também, o requisito da relevância da fundamentação, constante do art. 1.026, § 1º, do CPC.



    11. Ante o exposto, conheço do pedido de tutela provisória incidental, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, e, com base no art. 1.026, §1º, do CPC, concedo a medida pleiteada, de modo a suspender a eficácia da expressão “bem como aquele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade” até o final do julgamento dos embargos de declaração, sem prejuízo da reavaliação do pedido pelo relator.



    12. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



          Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  CPC, art. 1.026, § 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.